Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO GUERREIRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva 0714755-18.2020.8.07.0001. Para melhor entendimento do caso, peço vênia para transcrever a decisão agravada, verbis: Pretende o autor o cumprimento individual provisório em face de sentença coletiva proferida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinando o recálculo das cédulas de crédito rurais firmadas com o banco antes de abril de 1990. Todavia, não há naquela sentença reconhecimento da exigibilidade de pagar quantia certa ao autor, de forma que o cumprimento provisório de sentença é inadequado para o processamento do feito. Assim, fica a parte intimada a emendar a inicial a fim de promover a liquidação por artigos, pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC, para que seja possível a apuração de eventual valor devido, bem como a realização de eventual prova contábil cabível. No mesmo prazo, fica o autor, ainda, intimado a recolher as custas respectivas para o processamento do feito. Prazo: 15 (quinze) dias. Irresignado, alega o agravante que não há necessidade de se promover a liquidação pelo procedimento comum, nos termos do que dispõe o artigo 509, II, do CPC, já que não há discussão de fato novo. Sustenta que o “objeto da liquidação é tão somente apurar, mediante a realização de prova pericial, o valor eventualmente pago a maior pelo liquidante”, de modo que o valor a ser apurado depende apenas de cálculos aritméticos, inclusive em razão dos parâmetros já constarem no título executivo, incidindo o disposto no §2o do artigo 509 do CPC. Afirma que a decisão agravada colocará o agravante na modalidade de liquidação mais complexa, morosa e impertinente ao caso, além de se ver obrigado à prática de atos processuais inúteis, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para evitar a conversão da liquidação por arbitramento em liquidação por procedimento comum. Preparo recolhido (ID. 16821449). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. No caso dos autos, verifica-se que o agravante formulou pedido de cumprimento provisório de sentença proferida em ação civil pública, cujo objeto é a indenização por perdas decorrentes das diferenças nos índices de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural. Todavia, o magistrado de origem determinou a conversão do feito em liquidação pelo procedimento comum, por entender que o título seria ilíquido e incerto, além de necessitar de perícia contábil. Diante desse cenário, após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a alegação do agravante, aparentemente, aponta para a verossimilhança de suas afirmações, tendo em vista que, pelo menos prima facie, não se observa a impossibilidade de apuração do quantum devido mediante a realização de meros cálculos aritméticos, na forma do que preconiza o §2o do artigo 509 do Código de Processo Civil, já que o título executivo (EREsp 1.319.232/DF) trouxe elementos bastantes para a exata avaliação do valor devido. Logo, compreendo, ao menos nesse momento, que se mostra desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, conforme dispõe o artigo 509, II, do CPC, uma vez que a situação analisada nos autos não reclama prova de fatos novos para estimar o montante da condenação. Lado outro, considero que a manutenção dos efeito da decisão agravada, poderá ocasionar dano grave e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, já que o não atendimento do decisum de primeiro grau poderá acarretar a extinção do feito, sem resolução de mérito, ou, em caso de atendimento, na utilização de procedimento moroso, mais complexo e inadequado às pretensões do agravante. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a ação principal até julgamento final deste recurso, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito e a decisão agravada, até julgamento final deste recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator